Tribunal: TJMT
Processo: 1014558-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014558-74.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (AGRAVANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II – A garantia em questão deve ser prévia ao pedido e, por se tratar de requisito objetivo, é indispensável para o deferimento do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA TERESINHA MARCHIORO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1007401-95.2021.8.11.0040, manejados em face do BANCO DO BRASIL S.A., não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, aduz a agravante que, embora não tenha ofertado garantia prévia ou mesmo efetivado depósito da caução concomitantemente ao ajuizamento dos Embargos, a situação excepcional em debate, acerca da inexistência do próprio título executivo, permite o deferimento do efeito suspensivo sem o oferecimento de garantia.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

Com efeito, na linha do que foi decidido na instância de origem, a garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que a inércia do embargante/agravante em relação ao oferecimento de caução justifica o indeferimento do pleito de suspensão da demanda executiva.

Além disso, a garantia em questão deve ser prévia ao pedido e, por se tratar de requisito objetivo, é indispensável para o deferimento do efeito suspensivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA - INDEFERIMENTO - GARANTIA NÃO COMPROVADA - REQUISITOS CUMULATIVOS - MEDIDA EXCEPCIONAL. - A suspensão da execução não se opera de forma automática, é medida excepcional, cabível quando satisfeitos três pressupostos, cumulativamente: requerimento do embargante; os requisitos para concessão da tutela provisória e; prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. - Necessária também a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.225996-4/002, Relator (a): Des. (a) Cavalcante Motta, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2023, publicação da súmula em 10/07/2023)

Por tais razões, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023